Tribunal: TJDFT
Processo: 0753302-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753302-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA AGRAVADO: AGROPECUARIA SOLO SAGRADO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que recebeu os embargos à execução opostos pelo ora agravante sem, contudo, atribuir-lhes efeito suspensivo. O agravante ressalta que o valor da execução ainda é considerado controverso e padece de certeza e liquidez, haja vista que, conforme demonstrado nos embargos, o agravado não juntou o contrato que deu origem à dívida renegociada no instrumento utilizado para balizar a execução. Alega que ao se ter em conta o valor executado, o agravante está sujeito a ter prejuízos irreparáveis diante de uma execução respaldada em valores exorbitantes e na qual não se sabe precisar a veracidade. Assegura ser evidente a exigibilidade da aplicação do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que uma execução de tamanha monta sem a presença de um título executivo perfeito é passível de suspensão sem a garantia do juízo. Defende que a garantia é desnecessária no presente momento, tendo em vista que não há sequer a certeza da constituição de título executivo, razão pela qual a lide carece de longo processo de conhecimento diante da falta de requisitos da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 22386627; 22386628). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. Cinge a controvérsia em perquirir se os embargos à execução opostos pela agravante reúnem as condições necessárias para terem a atribuição de efeito suspensivo. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). Conforme estabelece o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios simultâneos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso dos autos, inexiste penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não cabe efeito suspensivo aos embargos opostos pelo agravante. Registre-se, ainda, que a probabilidade do direito não ficou confirmada, porquanto a legitimidade, ou não, da cobrança reclama dilação probatória, como o próprio agravante reconhece, expediente inviável em sede de agravo de instrumento. Tampouco restou demonstrado o perigo de dano, tendo em vista que “o risco proveniente dos atos expropriatórios é próprio da ação de execução em que a parte foi demandada e eventual provimento dos embargos à execução resultarão na devolução de valores porventura levantados indevidamente, tratando-se de medida reversível. Tal reversibilidade afasta também possível risco ao resultado útil do processo.” (Acórdão n.1190000, 07076936120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 09/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Uma vez que não se observa o preenchimento dos requisitos cumulativos descritos no art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, inviável a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10